Tribunal: TJMT
Processo: 0009618-58.2011.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009618-58.2011.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RUBENS YOSHIHARU TASHIMA - CPF: 574.606.639-72 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.873/99 E DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/08 A ÓRGÃOS ESTADUAIS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia acolhido Exceção de Pré-Executividade e reconhecido a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental deve ser reformada para analisar outras matérias suscitadas pelo agravante, como a inexigibilidade da CDA em razão de Termo de Ajustamento de Conduta e a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno constitui recurso de fundamentação vinculada, cujo objeto cinge-se à demonstração de
error in procedendo
ou
error in judicando
na decisão singular impugnada, não se prestando à rediscussão ampla de matérias não apreciadas pelo relator ou à inovação argumentativa.

4.

As matérias relativas à inexigibilidade da CDA em razão de Termo de Ajustamento de Conduta e à nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa não foram objeto de apreciação específica pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a acolher a Exceção de Pré-Executividade com fundamento na prescrição intercorrente.

5.

A análise de tais matérias em sede de Agravo Interno implicaria indevida supressão de instância, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Inexistindo previsão legal no âmbito estadual acerca da prescrição intercorrente dos processos administrativos punitivos por infração ambiental, inviável sua aplicação.

2.

A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08 não se aplicam às multas oriundas de órgãos públicos estaduais.

3.

O Agravo Interno não se presta à análise de matérias não apreciadas na decisão monocrática agravada, sob pena de indevida ampliação do objeto recursal.

4.

A análise de matérias não apreciadas pelo juízo a quo, em sede recursal, configura supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT - N.U 1001928-59.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por RUBENS YOSHIHARU TASHIMA contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0009618-58.2011.811.0015.

A sentença de primeiro grau havia acolhido a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravante, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que originou a Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO argumentou a ausência de prescrição intercorrente, ante a inexistência de inércia da Administração Pública e a ausência de previsão legislativa acerca da prescrição intercorrente em relação a fatos ocorridos antes da vigência do Decreto Estadual nº 1986/2013.

Sustentou, ainda, que o Decreto nº 20910/32 é silente quanto à prescrição intercorrente e que os atos realizados no processo administrativo seriam aptos a interromper o prazo prescricional.

A decisão monocrática ora agravada deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, fundamentando-se na inaplicabilidade das regras estabelecidas pelo IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000 (Tema nº 09), por se tratar de fato ocorrido e processo administrativo encerrado antes da vigência do Decreto Estadual nº 1986/2013.

Consignou-se, ainda, a impossibilidade de incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e do Decreto Federal nº 6.514/08 no caso concreto, posto que tais regramentos somente se aplicariam às multas oriundas de órgãos públicos federais, não se aplicando às multas aplicadas por órgãos estaduais.

Concluiu-se, assim, pela ausência de previsão de legislação estadual referente à prescrição intercorrente, impossibilitando o seu reconhecimento.

Irresignado, o Agravante interpõe o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que a decisão monocrática não enfrentou os demais argumentos de defesa apresentados em contrarrazões de apelação.

Sustenta que, além da tese de prescrição intercorrente afastada pelo órgão jurisdicional em seara recursal, outras matérias igualmente obstariam o prosseguimento do feito executivo de origem.

Argumenta o Agravante que a CDA nº 20112217 seria inexigível em razão da adesão e cumprimento de plano de recuperação de área degradada firmado perante o Estado de Mato Grosso em 28/04/2010, conforme comprovaria o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental para Recuperação de Área Degradada nº 070/2010.

Aduz que, conforme o art. 127 da Lei Complementar nº 232/2005, a exigibilidade da multa estaria suspensa, sequer autorizando a Fazenda Pública Estadual a promover a execução fiscal.

Alega, ainda, a nulidade do Processo Administrativo nº 33287/2005, por ausência do inteiro teor da decisão administrativa que convergiu na constituição do crédito não-tributário, configurando cerceamento de defesa, uma vez que não pôde conhecer os fundamentos do voto do Revisor e, consequentemente, não pôde interpor recurso ao Conselho do Pleno.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente Recurso de Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia acolhido a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravante, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

Cumpre estabelecer que o Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cujo objeto cinge-se à demonstração de
error in procedendo
ou
error in judicando
na decisão singular impugnada.

A cognição em sede de Agravo Interno, por conseguinte, restringe-se à análise da correção da decisão monocrática à luz dos fundamentos nela expostos e das razões recursais apresentadas pelo Agravante, não se prestando à rediscussão ampla de matérias não apreciadas pelo relator ou à inovação argumentativa.

No caso em apreço, verifica-se que o Agravante pretende, em verdade, ampliar o objeto da cognição recursal para abranger matérias que, conquanto possam ter sido suscitadas em contrarrazões ao Recurso de Apelação, não foram objeto de apreciação específica na decisão monocrática agravada, a qual se limitou a analisar a questão da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

No caso vertente, a decisão monocrática fundamentou-se na inaplicabilidade das regras estabelecidas pelo IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000 (Tema nº 09) ao caso concreto, por se tratar de fato ocorrido e processo administrativo encerrado antes da vigência do Decreto Estadual nº 1986/2013, bem como na impossibilidade de incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e do Decreto Federal nº 6.514/08, por se tratar de multa aplicada por órgão estadual.

No que tange aos argumentos suscitados pelo Agravante relativos à inexigibilidade da CDA nº 20112217 em razão da adesão e cumprimento de plano de recuperação de área degradada, bem como à nulidade do Processo Administrativo nº 33287/2005 por cerceamento de defesa, imperioso destacar que tais matérias, de natureza eminentemente meritória, não foram objeto de apreciação específica pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a acolher a Exceção de Pré-Executividade com fundamento na prescrição intercorrente.

Ainda que se admitisse a possibilidade de análise de tais matérias em sede de Agravo Interno, o que se cogita apenas para fins dialéticos, sua apreciação por esta Corte implicaria indevida supressão de instância, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO RECURSAL. DECISÃO ANALISANDO QUESTÕES NÃO APRECIADAS ANTERIORMENTE. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO À DECISÃO LIMINAR RECURSL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE CAPAZ DE SER ANALISADA DE OFÍCIO. MATÉRIA CUJO DEBATE NÃO SE SUBMETE AO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. TEMA CAPAZ DE SER ABORDADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo De Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante no cumprimento de sentença de alimentos de origem, cujo objeto seria a nulidade da execução, diante da ausência de comprovação de condição prevista no título executivo. Decisão que não conheceu da Impugnação em razão da intempestividade. II. Questão em discussão i. Possibilidade de análise das nulidades apontadas, após o transcurso do prazo para Impugnação, com base no artigo 803 do CPC, dado o caráter de ordem pública da matéria. ii. Preclusão temporal para arguição de nulidades decorrentes da inocorrência da condição estabelecida no título executivo para deflagração da obrigação. iii. Preliminar de perda de objeto recursal suscitada pelo Agravado. III. Razões de decidir i. Rejeitou-se a preliminar de perda de objeto, uma vez que não houve, propriamente, juízo de retratação voluntário, mas apreciação das questões submetidas a recurso por ordem contida na decisão liminar recursal - que deve ser objeto de escrutínio colegiado, para regular confirmação ou reforma. ii. Quanto às nulidades apontadas, reconheceu-se que a matéria é de ordem pública, sendo possível sua análise a qualquer tempo e até mesmo de ofício, conforme disposto no artigo 803, Parágrafo único, do CPC. iii.
A ausência de apreciação de mérito acerca da questão suscitada em primeira instância impede, em sede recursal, sob pena de irregular supressão de instância (decisão per saltum), sua pronta análise meritória
. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, confirmando a decisão liminar recursal para determinar ao d. Juízo de origem que analise a impugnação nos termos do artigo 803 do CPC. Tese de julgamento: "1. As nulidades no cumprimento de sentença decorrentes da ausência de condição prevista no título executivo são matérias de ordem pública e podem ser arguidas a qualquer tempo, conforme artigo 803 do CPC. 2.
A ausência de análise pelo Juízo de origem das questões que lhe foram regularmente submetidas impede sua pronta apreciação em sede recursal, sendo viável, contudo, ordem para que o Julgador de origem aprecie tais questões
." Dispositivos relevantes citados: Art. 803 do CPC; Art. 99, §3º, do CPC; Art. 1.018, §2º, do CPC; Art. 932, inciso V, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.339328-7/001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª CC, julgado em 02/04/2025. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.25.118335-6/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 07/08/2025, publicação da súmula em 08/08/2025) (NEGRITEI)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE PARCELAMENTO FISCAL C/C ANULAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – REFIS ESTADUAL – TRANSPORTE TERRESTRE – PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – MATÉRIA MERITÓRIA – ATIVIDADE QUE INCIDE O IMPOSTO DE ICMS – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 87/96 – RECURSO PROVIDO. 1. Os argumentos de existência de termo de confissão e parcelamento da dívida celebrados espontaneamente pelo contribuinte, ausência de vícios na manifestação de vontade e dever de boa-fé objetiva nas relações são matérias meritórias devem ser analisadas pelo juízo a quo, em momento processual próprio e adequado, sob pena de supressão de instância, ofensa ao juiz natural. 2. A atividade de transporte terrestre municipal é atividade que incide o imposto de ICMS, conforme estabelece expressamente o art. 1º e art. 2º, II, da Lei Complementar nº 87/96. Constitucionalidade declarada em sede de controle abstrato ou concentrado pelo STF (ADI nº 2.669). 3. Recurso de Agravo de Instrumento provido. (TJ/MT - N.U 1001928-59.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a supressão de instância configura
error in procedendo
, porquanto viola o devido processo legal e o princípio do juiz natural, além de privar a parte do direito ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a análise de matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
, em sede recursal, somente se admite em hipóteses excepcionais, quando se tratar de matéria exclusivamente de direito, cuja solução seja evidente, ou quando o julgamento da causa estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

No caso em tela, as matérias suscitadas pelo Agravante - inexigibilidade da CDA em razão de Termo de Ajustamento de Conduta e nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa - demandam análise fático-probatória incompatível com a cognição em sede de Agravo Interno, além de não terem sido objeto de apreciação específica pelo juízo de primeiro grau.

Impende consignar, outrossim, que a decisão monocrática ora impugnada limitou-se a afastar a tese de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, o que não impede que o Agravante suscite, perante o juízo
a quo
, as demais matérias de defesa que entender pertinentes, inclusive aquelas relativas à inexigibilidade da CDA e à nulidade do processo administrativo.

Nesse contexto, a pretensão do Agravante de ver analisadas, em sede de Agravo Interno, matérias não apreciadas na decisão monocrática agravada, além de configurar indevida ampliação do objeto recursal, implicaria usurpação da competência do juízo de primeiro grau para apreciação de tais questões, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025